Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714722-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA MENDONCA DIAS AGRAVADO: CELI LUIZA RODRIGUES, LUCAS RODRIGUES DE ABREU, ALISSON HEBERT DE JESUS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA MENDONÇA DIAS contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0702516-90.2022.8.07.0007, movida em desfavor de CELI LUIZA RODRIGUES e OUTROS, deferiu a gratuidade de justiça à primeira agravada. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da atenta leitura do dispositivo supratranscrito, extrai-se que, embora o legislador tenha se esforçado para formular vasto rol de questões urgentes e passíveis de causar às partes lesões graves – a demandar pronta revisão da decisão hostilizada – não se observa a possibilidade de interposição de agravo contra a decisão em apreço. O inciso V restringe-se aos casos de indeferimento e revogação do benefício, hipóteses distintas da constatada nestes autos. Com efeito, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, deferido o benefício, a parte contrária deve apresentar o seu inconformismo ao juízo prolator da decisão, seja ele de primeiro ou segundo grau. Confira-se: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Convém ressaltar que, caso mantido – mesmo diante de tal impugnação – o entendimento do juízo singular acerca do deferimento do benefício, a questão não é alcançada pela preclusão, podendo ser agitada em sede de apelação ou em preliminar de contrarrazões do apelo eventualmente interposto (Art. 1.009, §1o, CPC). Isso porque, não obstante o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.704.520 e n. REsp 1.696.396) tenha admitido a mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC), a incidência do aludido entendimento se restringe aos casos em que restar verificada o risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação – não sendo este o caso dos autos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator